Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711249-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCIONE E BOULOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME, THIAGO PEDROSA FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASCIONE E BOULOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0750140-85.2024.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação apresentada pela agravada e condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios. No caso em análise, verifica-se que a decisão agravada não apreciou todas as matérias suscitadas pela agravante para fundamentar os pedidos relacionados à condenação em honorários. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do reconhecimento, de ofício, de eventual nulidade da decisão agravada, em razão de possível julgamento citra petita e ausência de fundamentação. Após, venham os autos conclusos. Brasília, 27 de maio de 2025 13:50:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador